Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-52.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800273-52.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BELO SUN MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDO DE OFÍCIO E EXAMINADOS OS ARGUMENTOS DO AGRAVANTE. OMISSÃO AFASTADA. AUSENTE INDICAÇÃO DE REFERÊNCIA DE DOCUMENTO NO SISTEMA PJE. ERRO MATERIAL SANADO. PREQUESTIONAMENTO PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO ART. 1025 DO CPC. EFEITO MODIFICATIVO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que, nos autos do agravo de instrumento, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu provimento ao recurso, para cassar a decisão concessiva de tutela antecipada incidental, proferida na ação civil pública de origem;

2.

O recurso aponta omissão no julgado quanto ao descumprimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, na medida em que o agravante não instruiu o agravo com as cópias da documentação determinada pela relatora, pelo que não deveria ser conhecido; defende o necessário prequestionamento do art. 5º, LIII, LIV e LV da CF, e dos arts. 42, 296, 304, 1008 e 1017, I do CPC, para reconhecer a validade da decisão agravada, porquanto proferida em novo cenário fático da lide;

3.

A ausência de pressuposto de admissibilidade foi suscitada pela ora embargante em preliminar do agravo de instrumento, o que foi devidamente examinado no exame de admissibilidade do acórdão. Logo, de acordo com disposição do inciso II do art. 1022 do CPC, não houve omissão no julgamento. Todavia, na constatação da documentação colacionada, não houve o apontamento da referência no sistema PJe, da cópia da manifestação da embargada/agravante, o que importa em erro material, que deve ser sanado com a indicação do Id. 708027 a este título, com prejuízo do efeito modificativo pretendido;

4.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais, destaco que tais fundamentos legais consubstanciam a própria razão de decidir do acórdão. Neste sentido, como não há outra omissão apontada pela embargante, concernente ao exame das matérias discutidas, mas apenas a pretensão de prequestionar disposição legal, considerando o prequestionamento ficto positivado no art. 1025 do CPC vigente, a pretensão resta prejudicada;

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e colher em parte os embargos de declaração
para sanar o
erro material
identificado, fazendo constar, dentre as referências dos documentos carreados aos autos pelo agravante, citadas no exame de admissibilidade do agravo de instrumento, o Id. 708027, relativo à sua manifestação sobre o pedido deferido na decisão agravada; com prejuízo do efeito infringente e do prequestionamento postulados. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos pela
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA. (Id. 2454698)

em face do
acórdão
de Id. 2407905, que, nos autos do
agravo de instrumento
(Id. 474405), interposto pelo Ministério Público Estadual, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu provimento ao recurso, para cassar a decisão concessiva de tutela antecipada incidental (Id. 363417), deferida na ação civil pública de origem, - processo nº 0005149-44.2013.814.0005.

Em suas razões, a embargante
aponta omissão no julgado
acerca do descumprimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal; aduz que o agravante foi instado pela relatora a complementar o instrumento com as cópias da petição que ensejou a decisão agravada, da intimação da decisão e da contestação apresentada na origem, e que, embora o
decisum
tenha dado como satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, o fato não ocorreu. Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento do art. 5º, LIII, LIV e LV da CF, e dos arts. 42, 296, 304, 1008 e 1017, I do CPC, para reconhecer que a decisão impugnada foi proferida em novo cenário fático da lide, devidamente demonstrado nos autos, o que impõe sua validade, cujo reconhecimento reclama.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanado o vício apontado, operando efeito modificativo, para anular o acórdão e negar conhecimento ao agravo de instrumento, dando reconhecimento à validade da decisão agravada; ou que sejam prequestionados os dispositivos citados.

Contrarrazões (Id. 2491005), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que, nos autos do agravo de instrumento, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu provimento ao recurso, para cassar a decisão concessiva de tutela antecipada incidental, proferida na ação civil pública de origem.

Consoante disposição do art. 1022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

O recurso reporta-se a omissão no julgado quanto ao
descumprimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, na medida em que o agravante não instruiu o agravo com as cópias da petição que ensejou a decisão agravada, da intimação da decisão e da contestação apresentada na origem, consoante determinado pela relatora, o que impõe o não conhecimento do recurso; defende o
necessário prequestionamento do art. 5º, LIII, LIV e LV da CF, e dos arts. 42, 296, 304, 1008 e 1017, I do CPC,
para reconhecer a validade da decisão agravada, porquanto proferida em novo cenário fático da lide.

Pois bem.

A ausência de documentos, pressupostos de admissibilidade recursal, foi suscitada pelo ora embargante em sede de contrarrazões apresentadas em face do agravo de instrumento, quando aduziu que o embargado/agravante apresentou parte da documentação devida, tendo deixado de carrear a “contestação dos agravados, notadamente, da empresa agravada”.
In verbis
:

3.1. DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DA AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS.

19. Inicialmente, verifica-se que se trata de recurso inadmissível, pela inobservância do CPC, art. 1.107, I, uma vez que a agravante deixou de anexar aos autos as contestações existentes nos autos principais, mesmo tendo V. Exa. concedido prazo para que o
parquet
sanasse tal irregularidade na formação do instrumento.

20. Nos termos do despacho datado de 12 de abril de 2018 (Número do documento: 18041211241278000000000517556), foi determinado ao agravante que: (sic)

21. Assim, no dia 02 de maio de 2018, o agravante peticionou nos autos para a anexar supostamente a decisão agravada. Todavia, anexou decisão referente a outro processo.

22. Percebendo o equívoco, o agravante por meio do documento eletrônico, número do documento: 18061515174429200000000690239, peticionou novamente, porém, trouxe aos autos a decisão de fls. 1.341, a qual é objeto do primeiro agravo de instrumento.

23. Em mais uma tentativa de corrigir o erro, o agravante por meio do documento número: 18062211374703200000000703288, juntou aos autos a decisão de fls. 1.482 e a respectiva comprovação da data de sua intimação, todavia,
deixou de anexar a
contestação dos agravados, notadamente, da empresa agravada,
a qual consta dos autos principais às fls. 618 e ss., conforme se evidência do próprio texto da decisão de fls. 1.341 anexada pelo agravante.

24. Desta feita, ao deixar de anexar documento obrigatório nos termos do art. 1.017, I, do CPC e de sanar a irregularidade apontada, complementando a documentação, no prazo de 05 dias, determinado por V. Exa., em observância ao parágrafo único do art. 932, trata-se de recurso flagrantemente inadmissível, o que importa no seu consequente não conhecimento.

Ao verificar a lacuna nos documentos essenciais ao julgamento do recurso, determinei, no Id. 858715, que o agravante carreasse aos autos a certidão de intimação da decisão agravada, a petição que lhe ensejou e a contestação, o que dei por cumprido no exame de conhecimento do recurso. São os termos:

(....)

Noutro giro, referendo que o despacho de Id. 858715, determinando a juntada de certidão de intimação da decisão agravada e de outros documentos, fora satisfeito pelo agravante nos Ids. 708024; 708025 e 708026, pelo que não subsistem condições obstativas do conhecimento do recurso no mais de seu conteúdo.

Posto isto, reconheço preenchidos os requisitos de admissibilidade de parte do recurso, ante o que
conheço em parte do agravo de instrumento.

Passo ao exame da matéria devolvida, com as anotações a saber.

(....)

Destaco que, no Id. 708024, supratranscrito, consta a petição do embargado/agravante, colacionando a decisão agravada (Id. 708025), a comprovação da intimação da decisão (Id. 708026) e sua manifestação sobre o requerimento da tutela antecipada incidental pelo embargante/agravado (Id. 708027), deferida na decisão agravada – substitutiva da “contestação” grafada na expressão do art. 1107 do CPC.

Diante disto, dei por cumpridos os pressupostos de admissibilidade recursal; todavia deixei de citar o Id. 708027 (manifestação do embargado sobre o requerimento da tutela antecipada incidental formulado pelo embargante/agravado) no elenco dos documentos carreados, o que deve ser sanado por se tratar de erro material.

O mais dos argumentos da embargante não merece guarida, porquanto pretendem adentrar indevidamente no convencimento exclusivamente jurisdicional. Afora o rol obrigatório insculpido no
caput
do art. 1107 do CPC, compete ao relator decidir acerca de demais peças necessárias ao julgamento do recurso. Logo, considerando que a contestação da parte agravada não constitui peça obrigatória e que não a considerei necessária ao julgamento do agravo, não há se falar em inadmissibilidade do recurso.

Vide transcrição do dispositivo:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

Desta feita, não há se falar em omissão acerca do juízo de admissibilidade recursal, seja por ofício, seja pelas articulações em contrarrazões do agravo, o que afasta a incidência do inciso II do art. 1022 do CPC, que define as omissões sanáveis pela via de embargos de declaração. Contudo, deve ser reconhecido erro material, quando, embora observado o cumprimento do ônus imposto ao então agravante, juntando as peças de instrumentalização do agravo, deixei de consignar uma das identificações correspondentes no sistema PJe.

Quanto ao prequestionamento do art. 5º, LIII, LIV e LV da CF, e dos arts. 42, 296, 304, 1008 e 1017, I do CPC, destaco que os dispositivos citados consubstanciam a própria razão de decidir do acórdão. Neste sentido, como não há outra omissão apontada pela embargante, concernente a exame das matérias discutidas, mas apenas a pretensão de prequestionar tais dispositivos normativos, considerando o prequestionamento ficto positivado no art. 1025 do CPC vigente, reputo prejudicada esta pretensão.

Posto isto, ausente omissão no julgado, desnecessário prequestionar a matéria examinada no acórdão, como também descabido o efeito modificativo pretendido pela embargante a este título.

Ante o exposto,
conheço e colho em parte os embargos de declaração
para sanar o
erro material
identificado, fazendo constar, dentre as referências dos documentos carreados aos autos pelo agravante, citadas no exame de admissibilidade do agravo de instrumento, o Id. 708027, relativo à sua manifestação sobre o pedido deferido na decisão agravada; com prejuízo do efeito infringente e do prequestionamento postulados. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/05/2020